Tribunal: TJMT
Processo: 1026621-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026621-63.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Crédito Rural, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CRISTIANA FRANCA CASTRO BAUER - CPF: 028.056.377-98 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), PEDRO JOAO MARTINS CARVALHO - CPF: 810.690.811-91 (EMBARGADO), SOLANGE CRISTINA NAVES MIRANDA CARVALHO - CPF: 496.548.291-34 (EMBARGADO), SENILTON VICENTE DE SOUZA - CPF: 536.272.371-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO
CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL.
E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO D
E REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos
contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em ação revisional de cédulas de crédito bancário, mantendo a decisão de
primeiro
grau que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas, impedir a negativação dos
autores e obstar atos de cobrança extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em verificar
se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto: (i) à análise da validade das cédulas de crédito bancário e da possibilidade de cobrança
extrajudicial; (
ii
) à aferição da presença dos requisitos da tutela de urgência;
e
(
iii
) à validade das intimações por edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos não apontam omissão, obscuridade
,
contradição
ou erro material
, mas expressam inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese não amparada pelo art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão enfrentou de forma explícita a presença dos requisitos da tutela de urgência, a natureza jurídica de crédito rural das operações e a limitação legal das taxas de juros, afastando a tese de legitimidade irrestrita da cobrança extrajudicial.

5. A validade das intimações por edital não foi objeto do agravo de instrumento, razão pela qual não integrava o objeto do julgamento colegiado.

6.
A concessão da tutela de urgência se baseou na verossimilhança das alegações de abusividade contratual e na configuração do risco de dano à atividade rural dos autores, sem imposição de ônus desproporcional ao credor, cujos direitos creditórios permanecem resguardados pelas garantias constituídas.

7. Os embargos configuram tentativa de rediscussão do mérito da
decisão, o que é vedado no âmbito da via
aclaratória
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Embargos de declaração
rejeitados.

Tese
s
de julgamento:
“
1. Não há omissão no acórdão que analisa de forma expressa os fundamentos fáticos e jurídicos da tutela de urgência concedida. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco autorizam a reiteração de argumentos anteriormente refutados.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:

CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
EDcl
no REsp n. 1.435.687/MG; TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO SANTANDER (
BRASIL) S.A.

contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha
relatoria
, que em julgamento unânime,
negou
provimento
a
o recurso
de agravo de instrumento interposto

pelo ora embargante

em face de
decisão que
,
nos autos da
Ação Ordinária Revisional de Cédulas de Crédito Bancário
n. 1002625-94.2025.8.11.0013,
movida
por
PEDRO JOÃO MARTINS CARVALHO
e
SOLANGE CRISTINA NAVES MIRANDA CARVALHO
, deferiu a tutela de urgência
almejada
para determinar que a instituição financeira: (i) se abstenha de inscrever o nome dos autores em cadastros de proteção ao crédito com base nos c
ontratos objeto da lide
;
(
ii
)
suspenda a exigibilidade das parcelas vincendas até ulterior deliberação;
e (
iii
) não
promov
a
atos de execução ou cobrança extrajudicial relativos aos débitos discutidos, inclusive
o acionamento
de garantias reais ou fiduciárias
(id.
319109388
).

Em suas razões, o embargante aponta a existência de omiss
ão no julgado
,
relativa
às evidências

quanto
à validade das disposições contidas nas

Cédulas de Crédito Bancário
celebradas
entre as partes, bem como à possibilidade de
adoção
de
procedimento extrajudicial de cobrança, constituindo em mora os
recorridos.

Aduz que
não há qualquer probabilidade do direito,

visto que
o
s próprios
e
mbargados confessam na exordial estarem inadimplentes

das parcelas das
CCRH’s
pactuadas, o que, inclusive, os levou a proceder com a reestruturação da

dívida,
defendendo ser
totalmente lícito
o exercício de
seu direito de credor fiduciário
, com prosseguimento d
os atos de cobrança e expropriação
d
os bens dados em garantia à

operação, não havendo que se falar em manutenção dos efeitos de uma tutela
derfrerida

com base

em meras alegações
.

Argumenta também inexistir
comprovação do perigo de demora,
pois
a

medida concedida
,
caso viesse a ser declarada em sede de cognição
exauriente
,
não traria quaisquer

prejuízos aos
recorridos
.

Consigna que o
acórdão
objurgado
não
esclareceu
o motivo pelo qual as intimações por edital

não são válidas
,
inobstante
tenham sido realizadas em

observância aos preceitos legais
,
notadamente o artigo 256 do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
requer o acolhimento dos embargos para sanar o vício
suscitado
, com
atribuição de efeitos infringentes
.

O
s
embargado
s apresentaram
contrarrazões
,
pugnando pela rejeição dos
aclaratórios

(id.
321646377
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no REsp n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Conforme relatado, o embargante pretende que seja sanada suposta
omissão
no
aresto
,
concernente
à análise da validade das Cédulas de Crédito Bancário pactuadas, da legitimidade dos procedimentos de cobrança extrajudicial e das intimações editalícias realizadas, bem como à ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida.

Do cotejo dos autos, todavia, constato que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento
, dada a inexistência de
qualquer vício a ser reparado.

Com
efeito
, o acórdão recorrido, de minha relatoria, tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Sodalício, conforme se observa do excerto do voto a seguir colacionado:

“(...)

O cerne da controvérsia reside na análise da correção da decisão que deferiu tutela de urgência em ação
revisional
de cédulas de crédito bancário, suspendendo a exigibilidade de parcelas e impedindo
negativações
e atos executivos, em virtude da possível existência de cláusulas abusivas.

A decisão objurgada encontra sólido respaldo fático e jurídico. Os agravados, produtores rurais que exercem atividade agropastoril, contrataram financiamentos especificamente destinados à aquisição de equipamentos agrícolas essenciais ao desenvolvimento de sua atividade produtiva, de modo que as
colheitadeiras
e plataformas financiadas constituem instrumentos diretamente vinculados ao ciclo produtivo rural, característica que imprime às operações inequívoca natureza de crédito de fomento à atividade agropecuária.

Outrossim, a argumentação do recorrente no sentido de que a origem dos recursos em fundos próprios livres afastaria a incidência das normas especiais de crédito rural não merece acolhimento. Embora a classificação jurídica das operações de crédito se fundamente, em regra, na destinação e finalidade dos recursos concedidos, a origem destes também pode ser juridicamente relevante, sobretudo quando envolve fundos públicos, dotações vinculadas ou programas submetidos a disciplina legal específica.

No caso concreto, todavia, a destinação inequívoca dos recursos para financiamento de equipamentos agrícolas essenciais à atividade produtiva dos mutuários atrai a incidência da legislação especial do crédito rural.

Nessa esteira, tem-se que as cédulas de crédito rural se sujeitam à limitação de 12% ao ano para juros remuneratórios quando ausente regulamentação específica do Conselho Monetário Nacional. O argumento de que o CMN teria autorizado a livre
pactuação
de taxas em operações com recursos não controlados não encontra respaldo normativo suficiente, porquanto a omissão regulamentar quanto ao estabelecimento de limite máximo implica na aplicação subsidiária do Decreto n. 22.626/1933.

A propósito:

(...)

Quanto à capitalização de juros, o STJ já assentou a possibilidade de sua incidência, “
desde que pactuada, tendo em vista que o art. 5o do Decreto-Lei n. 167/67 autoriza a cobrança do encargo nas cédulas de crédito rural, industrial e comercial
” (STJ,
AgInt
no REsp n. 1.365.244/MG, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/2/2021,
DJe
de 2/3/2021).

Contudo, tal questão demanda análise mais aprofundada quanto às condições específicas de sua implementação nos contratos em discussão, exame que se mostra mais adequado em sede de cognição
exauriente
, não comprometendo, neste momento, a plausibilidade da pretensão
revisional
quanto aos demais
aspectos
contratuais questionados.

Logo, a existência de plausibilidade jurídica na pretensão
revisional
resta evidenciada pela convergência entre as circunstâncias fáticas demonstradas e a orientação jurisprudencial, que reconhece a abusividade de juros remuneratórios superiores ao patamar legal quando incidentes sobre operações de crédito rural.

As taxas praticadas nas operações em análise, oscilando entre 16,20% e 17,45% ao ano, ultrapassam manifestamente o limite de 12% estabelecido na legislação especial, configurando potencial violação aos preceitos que regem o sistema de crédito de fomento rural.

No tocante ao requisito do perigo de dano, sua configuração mostra-se inequívoca diante das peculiaridades do caso concreto.

Com efeito, a execução das garantias fiduciárias representaria a subtração dos instrumentos de trabalho indispensáveis ao exercício da atividade produtiva dos agravados, comprometendo não apenas a continuidade do empreendimento rural, mas também a própria capacidade de geração das receitas necessárias ao adimplemento das obrigações contratuais.

A
negativação
dos nomes dos produtores, por sua vez, acarretaria restrições ao acesso a crédito e insumos necessários à manutenção dos ciclos produtivos, agravando o quadro de
dificuldades financeiras e criando obstáculos adicionais à regularização da situação contratual.

Deveras, a tutela concedida preserva o equilíbrio da relação jurídica ao impedir a consolidação de situações irreversíveis antes da análise definitiva do mérito, sem causar prejuízo desproporcional ao agravante, cujos direitos creditórios permanecem resguardados pelas garantias constituídas e poderão ser exercidos integralmente após a conclusão do processo
revisional
.

As alegações do recorrente quanto à ausência de comprovação técnica das abusividades contratuais não se sustentam no âmbito da cognição sumária inerente à apreciação da tutela de urgência. A demonstração da plausibilidade jurídica dispensa a produção de prova técnica
exauriente
, bastando a presença de elementos indiciários suficientes a caracterizar a verossimilhança das alegações, requisito atendido pela demonstração da natureza rural das operações e pela superação dos limites legais de juros remuneratórios.

Quanto à referência feita ao item 2.6.4 do MCR, é de se notar que tal
dispositivo disciplina
a prorrogação administrativa das operações de crédito rural, não sendo impeditivo da apreciação judicial da tutela de urgência, especialmente quando fundada em abusividade contratual e risco de lesão grave ao ciclo produtivo, como no caso em análise.

Nessa
perspectiva
, considerando o poder geral de cautela e a presença de robustos indícios da probabilidade do direito invocado, aliados à reversibilidade dos efeitos da medida, mostra-se prudente e juridicamente adequada a concessão da tutela na espécie.

A decisão recorrida demonstra adequada ponderação entre os interesses em conflito, preservando a situação fática existente até o julgamento definitivo da pretensão
revisional
, sem antecipar os efeitos da tutela de mérito nem impor ônus desproporcionais a quaisquer das partes. A fundamentação apresentada pelo Juízo singular revela-se tecnicamente consistente e alinhada com os precedentes dos tribunais superiores, não justificando sua reforma em sede
recursal
.

À vista disso, os argumentos trazidos pelo agravante não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão objurgada.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, mantendo integralmente a decisão que deferiu a tutela de urgência nos autos da ação revisional de origem.

(...)”.
(id.
316796376
).

Como se vê, não há qualquer omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado examinou pormenorizadamente todos os aspectos relativos à presença dos requisitos ensejadores da tutela de urgência concedida em primeiro grau.

De fato, a
validade das Cédulas de Crédito Bancário foi objeto de detida apreciação, especialmente no que
diz respeito
à sua natureza jurídica de crédito rural e às consequências dessa classificação para os limites de juros remuneratórios praticáveis. Não se cogitou, em momento algum, de invalidade dos títulos, mas sim da possível abusividade de cláusulas específicas, questão que justifica precisamente a concessão da tutela acautelatória até o deslinde do feito em cognição exauriente.

Quanto à alegada legitimidade dos procedimentos de cobrança extrajudicial e das intimações editalícias, tais questões não
foram
, nem poderiam
ser
, objeto de análise específica no julgamento do agravo de instrumento, porquanto a controvérsia devolvida a este Tribunal cingiu-se à verificação da presença dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência deferida na origem. O
decisum
não se pronunciou acerca da validade das citações por edital porque tal matéria sequer integrava o âmbito da impugnação recursal.

Deveras, o
que se examinou foi a presença d
a
probabilidade do direito e d
o
perigo de dano, requisitos intrínsecos à concessão de tutela provisória de urgência. Ambos os pressupostos foram minuciosamente analisados, tendo o julgado concluído pela configuração tanto da verossimilhança das alegações autorais quanto da urgência na concessão da medida acautelatória.

A
tese
de que inexistiria probabilidade do direito em virtude da confissão de inadimplência pelos embargados não prospera,
já que
o acórdão reconheceu que as operações envolvem crédito rural e que as taxas praticadas excedem
o limite legal de 12% ao ano, circunstância que, por si só, configura plausibilidade jurídica suficiente para a tutela provisória.

Por certo
, o
reconhecimento do débito não afasta a possibilidade de revisão contratual quando presentes indícios de abusividade nas cláusulas pactuadas.

No tocante ao perigo de dano, o julgado fundamentou adequadamente sua configuração, destacando que a execução das garantias fiduciárias implicaria subtração dos instrumentos de trabalho essenciais à atividade produtiva rural dos embargados, enquanto a negativação comprometeria o acesso a crédito e insumos necessários aos ciclos produtivos. Tais fundamentos demonstram cabalmente a urgência da medida e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

A pretensão do embargante, em verdade, traduz manifesta inconformidade com o resultado do julgamento, buscando, por via oblíqua dos embargos declaratórios, a rediscussão de matéria já examinada e decidida por este Colegiado. Os argumentos ora renovados foram devidamente apreciados no voto condutor do acórdão embargado, que lhes conferiu a resposta adequada e suficiente à luz das circunstâncias fáticas e do direito aplicável.

A propósito
, “
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, tampouco podem ser utilizados como sucedâneo recursal
” (TJMT, N.U 1025138-66.2023.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/02/2025, publicado no DJE 06/03/2025).

Vale ressaltar que o órgão julgador não está obrigado a
se
manifestar sobre cada um dos argumentos apresentados pelas partes, tampouco a aderir aos fundamentos por elas invocados, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões que o conduziram à conclusão adotada, o que inequivocamente ocorreu na hipótese vertente.

Nesse sentir,
a
alegaç
ão
de vício no
pronunciamento judicial
vergastado se revela infundada
,
sendo imperativa a rejeição dos
aclaratórios
.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, mantendo
incólume
o acórdão recorrido.

Na oportunidade, advirto o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no
art
. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025